Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-55.2014.8.11.0085
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000363-55.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FILOMENA STOBIENIA CHROSTOWSKI - CPF: 484.426.580-68 (APELANTE), CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI - CPF: 009.164.550-68 (ADVOGADO), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO), JOSE KUCZINSKI CHROSTOWSKI - CPF: 024.853.540-49 (APELANTE), AGADIR FERNANDES - CPF: 283.661.589-34 (APELADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 522.700.091-34 (APELADO), GABRIEL CIRIO HAUSCHILD (APELADO), HELIO EUGENIO HAUSCHILD (APELADO), NELO AUGUSTO JACINTO - CPF: 077.979.151-72 (APELADO), VALTER VICENTE LEON (APELADO), MARIA DULCI HAUSCHILD - CPF: 912.842.361-53 (APELADO), ISINEU OSCAR HAUSCHILD - CPF: 033.530.501-67 (APELADO), MARCIO ROBERTO HAUSCHILD - CPF: 986.576.151-34 (APELADO), ADEMIR ALFONSO HAUSCHILD - CPF: 894.633.901-20 (APELADO), MARA LILI HAUSCHILD SCHABARUM - CPF: 049.311.471-86 (APELADO), ADRIANE EMILIA HAUSCHILD DOS SANTOS - CPF: 026.064.921-02 (APELADO), MARCOS ANDRE HAUSCHILD - CPF: 068.141.281-01 (APELADO), EDLAMAR TEREZINHA HAUSCHILD - CPF: 051.194.841-74 (APELADO), IRENEIDE MARGARIDA HAUSCHILD - CPF: 001.465.161-09 (APELADO), CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI - CPF: 009.164.550-68 (APELANTE), JÓICI DE VARGAS CHROSTOWSKI (APELANTE), JOICI DE VARGAS CHROSTOWSKI - CPF: 148.656.530-15 (APELANTE), ELIAS CHROSTOWSKI - CPF: 055.204.600-00 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000363-55.2014.8.11.0085.

APELANTES:
CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI e OUTROS.

APELADOS:
AGADIR FERNANDES E OUTROS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – QUERELA NULLITATIS – HABILITAÇÃO DE HERDEIRO QUE JÁ FEZ PARTE DA LIDE ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sucessão processual é a substituição da parte, em razão da modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo. É a troca da parte, pois outra pessoa assume o lugar do litigante originário, fazendo-se parte na relação processual.

No caso dos autos os Apelantes já integraram o polo passivo da ação a que se pretende a declaração de nulidade, sendo que a sua integralização como herdeiros nesta ação anulatória ofende a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000363-55.2014.8.11.0085.

APELANTES:
CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI e OUTROS.

APELADOS:
AGADIR FERNANDES E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI e OUTROS.
, visando reformar a sentença de Id. 180025039, proferida pelo Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0000363-55.2014.8.11.0085., ajuizada em face dos apelados,
julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a figura jurídica da coisa julgada.

Nas razões do recurso de Id. 180025047, os Apelantes sustentam que
“inexiste disposição legal que negue a habilitação dos Apelantes ao exercício dos direitos transmitido pela morte dos Autores, evidentemente isentos dos efeitos de coisa julgada em quaisquer ações.”

Afirmam que “
o argumento de coisa julgada não pode ser aceito porque esta ação não se confunde com a causa de pedir e o pedido da ação objeto de coisa julgada feita naquela ação em virtude de ter outra destinação, ou seja, declaração de inexistência de sentença proferida sem a presença dos pressupostos processuais de sua existência.”

Assim, requerem o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos à origem.

Os Apelados apresentaram as contrarrazões no Id. 180024452, refutando as razões recursais apresentadas.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 180201178.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023